Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXARCEBADA E USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NA FRENTE DE FILHOS MENORES.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Restando suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu agressões do seu ex-companheiro, sem que tenha ocorrido lesões aparentes, resta caracterizada a prática do delito de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. A invasão de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a vontade de ingressar ou permanecer em lar alheio, não obstante saber que não pode fazê-lo, hipótese devidamente demonstrada nos autos.
5. Comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões comprovadas pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. art. 129, § 13, do Código Penal.
6. Nas lições de Bitencourt, o constrangimento ilegal exige duplicidade comportamental, qual seja: a ação coativa do sujeito ativo juntamente com a atividade coagida do sujeito passivo. Enquanto o coagido não cede à vontade do agente, o delito não se consuma, configurando-se somente a tentativa, hipótese dos autos.
7. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 7.1. Não há direito adquirido a qualquer dos critérios mencionados, ainda que mais favorável ao réu, estando a escolha inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador.
9. A conduta delituosa praticada pelo agente na frente de filhos menores extrapola a gravidade normal esperada do tipo penal, pois apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. Precedentes.
10. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade no crime de violação de domicílio quando o réu invade a casa da vítima, mediante violência, desferindo um soco em sua barriga, e passando a ameaçar tanto ela quanto seus filhos, quando havia medidas protetivas vigentes. Da mesma forma, as circunstâncias do crime extrapolaram as normais para o tipo, referente ao crime de lesões corporais, considerando o potencial lesivo da esganadura/enforcamento da vítima, bem como o fato de o réu estar de posse de uma faca no momento dos fatos.
11. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f’” do CP é aplicável à contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica, em virtude de o referido tipo penal não prever situação da espécie, não havendo, portanto, bis in idem.
12. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão, detenção e prisão simples, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Tratando-se de réu reincidente ostentando circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para detenção e de prisão simples (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.